Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-60.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. INCONGRUÊNCIAS NO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. RETROATIVIDADE. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO REESTABELECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 277 do CPC, não há nulidade no processo por falha que não causou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Não se verifica cerceamento de defesa quando o arcabouço probatório que instrui o feito é suficiente para a elucidação da lide.

3. Havendo contradições, entre o laudo pericial, que nega a concessão do benefício ao pretendente, e as demais provas constantes dos autos, inclusive documental, que evidenciam a incapacidade do segurado para suas atividades laborais, esta (incapacidade) deverá ser reconhecida.

4. A parte (segurado) que estiver incapacitada para suas atividades laborais em razão de acidente de trabalho, inobstante indicação de procedimentos médicos para seu restabelecimento, faz jus ao auxílio-doença até sua realização, salvo se, sendo-lhe oportunizado, o beneficiário se recuse a submeter-se aos procedimentos.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.